Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia contra decisão (Id 106938445 do processo de referência) do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de cumprimento de sentença proferida em ação monitória, requerido pela agravante em desfavor de Silene Alves Bispo, processo 0701141-20.2019.8.07.0020, que indeferiu a expedição de ofício ao HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo para que fossem prestadas informações sobre contrato de financiamento celebrado entre a instituição financeira e a agravada, de modo a possibilitar eventual penhora dos direitos aquisitivos de veículo descrito nos autos. Em razões recursais (Id 30668605), o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão. Narra que a executada possui um veículo alienado fiduciariamente ao HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, mas teve indeferido requerimento para expedição de ofício ao credor fiduciário, a fim de obter dados do financiamento. Sustenta a possibilidade de penhora de direitos da executada sobre o bem alienado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e com base no art. 835, III, do CPC. Aduz que os direitos sobre o bem alienado fiduciariamente podem satisfazer ao credor exequente, eis que, após avaliados, podem ser objeto de alienação judicial, operando-se neste caso, a sub-rogação prevista no art. 857 do CPC, respeitando, em qualquer caso, o direito do credor fiduciário de perceber o equivalente ao saldo devedor do financiamento de que é titular em face do devedor comum. Requer, ao final: a) o bloqueio, por meio do RENAJUD, e a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre o veículo VW/GOL 1.0, Ano 2011/2012, Placa JIQ3648, Chassi 9BWAA05U0CP034485; b) a anotação de restrição de transferência no RENAJUD; c) a expedição de ofício ao credor fiduciário solicitando informações sobre o contrato firmado com a parte executada, especialmente com relação a quantas parcelas faltam, valor de cada prestação, quantas já foram quitadas e o valor total do financiamento. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30668606 e no Id 30668607, sucessivamente. A parte agravada, por meio da Curadoria Especial de Ausentes, apresentou contrarrazões (Id 31872183), em que pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Verifico que foi prolatada sentença na demanda originária, autos 0701141-20.2019.8.07.0020, conforme Id 112729968 do processo de referência, que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da homologação do acordo celebrado pelas partes para a satisfação da obrigação. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravos internos e de instrumento prejudicados. (Acórdão 1030469, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 17/7/2017. Pág.: 337/345) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora